Tribunal: TJMT
Processo: 1025765-04.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025765-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSELI MEDEIROS RODRIGUES - CPF: 241.594.411-49 (RECORRENTE), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO), MT BRASIL CLUBE DE VANTAGENS E BENEFICIOS - CNPJ: 36.287.236/0001-06 (RECORRIDO), BARBARA GABRIELA ARAUJO SARAIVA - CPF: 114.001.676-80 (ADVOGADO), BERNARDO ZERLOTTINI ISAAC - CPF: 077.861.636-38 (ADVOGADO), LUCAS EZEQUIEL DE OLIVEIRA - CPF: 015.335.456-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1025765-04.2022.8.11.0001 – QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE:

ROSELI MEDEIROS RODRIGUES.

RECORRIDO:

MT BRASIL CLUBE DE VANTAGENS E BENEFICIOS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – CONSUMIDOR – NEGATIVA DE CONCLUSÃO COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A COBERTURA PELO SEGURADO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação não podem ser reconhecidos os prejuízos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
decorrência da negativa da cobertura securitária contratada (seguro bens de consumo), e danos materiais sob a alegação de que a parte recorrida não promoveu o reembolso do valor do bem.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

2. Dos danos materiais.

3. Dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1. Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

2.
Mérito
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente não efetuou a entrega do produto sinistrado para análise, o que tornou-se prejudicado a concretização do sinistro.

Vale aqui, destacar as ponderações do Juízo Monocrático, assim registradas:

Cuida-se de ação de ressarcimento c/c pedido de danos morais em que ROSELI MEDEIROS RODRIGUES alega que realizou junto a reclamada um contrato de proteção veícular no dia 21/07/2021. Aduz que por duas vezes precisou acionar a proteção, todavia, em nenhuma das vezes fora amparada pela reclamada, tendo que custear por conta própria os serviços de guinchos e reparos no veículo.

A solução do litígio encontra-se na regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Consoante firme jurisprudência do E. TJ/MT “revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a ASSOCIAÇÃO que presta serviço de PROTEÇÃO VEICULAR, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como RELAÇÃO de CONSUMO, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.” (TJ/MT.1004111-65.2016.8.11.0002, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018) destaquei

Em análise aos autos, e em que pese a reclamante afirmar em sua exordial que teve negado de forma imotivada o suporte pela reclamada, vê-se que o contrato e ao manual de assistência 24h, previam expressamente a modalidade de contratação da proteção, in casu plano confort, e que o percurso era limitado ao raio máximo de 400km. (Ids. 87374974/87374973)

Ainda, a reclamante, além de não estar dentro do limite contratual estabelecido, acionou por conta própria o guincho e encaminhou o veículo para uma oficina em outra localidade, distante do raio contratado, impossibilitando assim, o cumprimento da obrigação pela reclamada. (Ids.80626389/80629841/80629842)

As informações constantes do referido contrato e no manual de assistência, são claras e de fácil entendimento, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, tampouco, de que a demandante fora ludibriada ao contratá-los.

Como é sabido, a entidade associativa obriga-se a reparar ou ressarcir o contratante associado nos casos de danos causados ao seu automóvel no caso de ocorrência de eventos involuntários definidos no ajuste, ou seja, dentro dos riscos predeterminados, o que não se vislumbra no caso em apreço.

À vista disso, e ainda que fosse constatado algum inadimplemento por parte da reclamada, “O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte”. (N.U 1022095-83.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) destaquei

Posto isso, inexistindo elementos suficientes para responsabilizar civilmente a Reclamada, já que não foi constatada qualquer conduta ilícita, improcede os pedidos formulados na exordial pelo Reclamante.

Ante ao exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE as pretensões deduzidas na inicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023